Tribunal: TJSP
Processo: 1008554-58.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação Cível. Contratos bancários. Ação declaratória de inexistência de dívida c.c indenização por danos morais e repetição do indébito. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Obtenção de empréstimo. Operação não reconhecida pela cliente. Fraude. Realidade incontroversa. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e

Ementa:
Apelação Cível. Contratos bancários. Ação declaratória de inexistência de dívida c.c indenização por danos morais e repetição do indébito. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Obtenção de empréstimo. Operação não reconhecida pela cliente. Fraude. Realidade incontroversa. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos de terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula no 479 do C.STJ. Devolução, de forma simples, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, de rigor. Danos morais que atuam in re ipsa. Quantum indenizatório mantido. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.